Tribunal: TJSP
Processo: 1001169-43.2016.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001169-43.2016.8.26.0584/50000, da Comarca de São Pedro, em que é embargante
RENAVAL TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - ME, é embargado BB LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001169-43.2016.8.26.0584/50000
VOTO 27511
EMBARGANTE: RENAVAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
EMBARGADO: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
COMARCA: SÃO PEDRO
(cra)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam
a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no
julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito
para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Renaval Transportes
Rodoviários Ltda. ME contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por
unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação por ela interposto.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o acolhimento
dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão omissa e
contraditória, mormente com relação à fixação do valor do bem àquele correspondente ao
mercado na data do ajuizamento da ação. Argumentou, assim, pelo acolhimento dos
embargos opostos.
Intimada a parte contrária, esta se manifestou por meio da petição de fls. 07/08.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
O embargante afirma ter havido omissão com relação à data em que deverá ser
considerado o valor de mercado do automóvel para fins de conversão em perdas e danos,
sendo imperiosa a adoção da data do ajuizamento.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001169-43.2016.8.26.0584/50000
VOTO 27511
Sem razão o embargante.
Isto porque o v. acórdão, ao negar provimento ao recurso, MANTEVE a r.
sentença proferida, cujo dispositivo contou com a seguinte redação (fls. 216):
ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na
exordial, para declarar resolvido o contrato entabulado entre os contendores e
reintegrar
o
autor,
BB
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.,
definitivamente na posse do bem arrendado a RENAVAL TRANSPORTES
RODOVIÁRIO LTDA ME (01 caminhão reboque e semi reboques, modelo
SR/FACCHINI SRF CB, cor predominante azul, ano fabricação/modelo 2004, placa
HBG 1108/SP, CHASSI no 94BB084344R000978), permitida a conversão em
perdas e danos, conforme fundamentado acima, no importe correspondente ao
valor de mercado do bem na data do ajuizamento da ação, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária de acordo com a
Tabela Prática do E. TJSP desde o ajuizamento da ação. (negrito não original)
Nota-se, portanto, que a pretensão do embargante não apenas constava
expressamente da r. decisão, mas foi também mantida por este Tribunal na exata forma ora
pretendida, não havendo qualquer alteração ou correção a ser realizada.
Portanto é o caso de manter a r. decisão recorrida.
No mais, se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio da
parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001169-43.2016.8.26.0584/50000
VOTO 27511
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas as
questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua solução e
não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já rejeitada. No
caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso, desnecessário o
enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os REJEITO.
No mais, mantenho a r. decisão embargada tal como foi lançada, considerando pré-
questionados todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, ainda que não
expressamente mencionados nesta r. decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora